Tribunal: TJES
Processo: 0000464-54.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000464-54.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ATOS LESIVOS AO MEIO AMBIENTE – DEVER DE REPARAÇÃO – ELABORAÇÃO DE PRAD -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A irresignação recursal cinge-se a suposta desnecessidade da realização de atividades de recuperação da área afetada, uma vez que já teriam sido cumpridas todas as exigências do IEMA e a área recuperada, de modo que inócua a elaboração do PRAD determinada pelo juízo.

2. Ocorre que, para além das medidas voltadas a interrupção da conduta lesiva, realizadas após o deferimento do pedido liminar, cujo cumprimento é incontroverso nos autos, não cuidou o apelante de comprovar sua alegação de efetiva reparação da área ambiental de modo a afastar a necessidade da condenação. Isso porque, muito embora os processos administrativos junto ao IEMA (nº 2023-W62N1 e 2023-RX03G) tenham sido arquivados, em razão da interrupção das atividades irregulares e do pagamento da multa, não há nos autos qualquer demonstração de que os danos causados, reconhecidos em sentença, tenham sido reparados, limitando-se o apelante em apresentar alegação genérica e sem demonstração fática, o que poderia ser facilmente comprovado, por exemplo, com a elaboração de laudo técnico.

3. Destarte, considerando ainda a expressa previsão legal estabelecendo o dever de reparação ambiental, nos termos do art.225, §3º, da Constituição da República Federativa do Brasil e art.14, §1º, da Lei nº6.938/1981, não há como se afastar a obrigação estabelecida em sentença relativa a elaboração de PRAD.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000464-54.2019.8.08.0068

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

APELAD
O
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise de seu mérito, como segue.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face

do
MUNICÍPIO DE
ÁGUA DOCE DO NORTE
, ao argumento de que este estaria praticando conduta ambiental lesiva
“consistente no desenvolvi
mento
de atividade de Lava Jato sem a devida
licença ambiental
e em desacordo com as normas de prevenção de impactos ambientais,
evidenciada
na
disposição
inadequada de
resíduos
oleosos
resultantes
da troca de
óleo,
com
lançamento
diretamente no solo, situação que era agravada pela possibilidade de
contaminação
do rio”.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de fls.189/191, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Ente Municipal
“nas obrigações necessárias à recomposição ou compensação ambiental consistente
[sic]
para, no prazo de 30 (trinta
) dias, apresentar o PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada”.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE
ÁGUA DOCE DO NORTE
interpôs esta Apelação (fls.193/197), sustentando, em síntese, que:
I)
os processos abertos junto ao IEMA já foram encerrados, posto que cumpridos os requisitos exigidos pelo órgão ambiental;
II)
os problemas outrora detectados no lava jato do Município foram resolvidos;
III)
os pedidos feitos pelo Ministério Público liminarmente foram cumpridos e a área de preservação permanente já se regenerou;
IV)
a sentença guerreada determina a execução de projeto (PRAD) em uma área em que não mais existe nenhuma degradação, de modo que tal projeto simplesmente faria o Município gastar dinheiro público.

Pois bem. A irresignação do
MUNICÍPIO
cinge-se a suposta desnecessidade da realização de atividades de recuperação da área afetada, uma vez que já teriam sido cumpridas todas as exigências do IEMA e a área recuperada, de modo que inócua a elaboração do PRAD (Plano de Recuperação da Área Degradada) determinada pelo juízo.

Não questiona, pois, o apelante, a ocorrência das práticas lesivas ao meio ambiente, mas tão somente a desnecessidade de medidas reparadoras, uma vez que já corrigidas as irregularidades e sanados os danos.

Ocorre que, para além das medidas voltadas a interrupção da conduta lesiva, realizadas após o deferimento do pedido liminar, cujo cumprimento é incontroverso nos autos, não cuidou o apelante de comprovar sua alegação de efetiva reparação da área de modo a afastar a necessidade da condenação.

Isso porque, muito embora os processos administrativos junto ao IEMA (nº 2023-W62N1 e 2023-RX03G) tenham sido arquivados, em razão da interrupção das atividades irregulares e do pagamento da multa, não há nos autos qualquer demonstração de que os danos causados, reconhecidos em sentença, tenham sido reparados, limitando-se o apelante em apresentar alegação genérica e sem demonstração fática, o que poderia ser facilmente comprovado, por exemplo, com a elaboração de laudo técnico.

Diante de tal cenário fático, importa ressaltar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido pela Constituição Federal em seu artigo 225, e dele decorrem as seguintes obrigações, impostas ao Poder Público: (i) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (ii) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (iii) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (art. 225, §1º, incisos I, III e VII).

Destarte, considerando ainda a expressa previsão legal estabelecendo o dever de reparação ambiental, nos termos do art.225, §3º, da Constituição da República Federativa do Brasil e art.14, §1º, da Lei nº6.938/1981, não há como se afastar a obrigação estabelecida em sentença relativa a elaboração de PRAD.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem majoração dos honorários, já que não fixados na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.